Tribunal: TJSP
Processo: 1053947-26.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU – Possibilidade – Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária – Sentença mantida –

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU – Possibilidade – Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária – Sentença mantida – Recurso desprovido.